Tribunal: STF
Processo: Rcl 80388
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NA PARIDADE E NA INTEGRALIDADE. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 590260 (TEMA 139 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DENISE DIAS CALDAS SAMPAIO em face de acórdão (e-doc. 02, p. 275-300) da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido nos autos do Processo nº 8006628-39.2022.8.05.0079, que supostamente teria afrontado o assentado por esta Corte no RE 590260 (Tema 139 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 8006628-39.2022.8.05.0079 (e-doc. 02, p. 4-23) foi movido pela reclamante em face do MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA visando à complementação da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social.



    3. A sentença (e-doc. 02, p. 164-172) foi pela improcedência dos pedidos, o que foi objeto de apelação, a qual foi desprovida em acórdão (e-doc. 02, p. 275-300) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de apelação cível interposta por DENISE DIAS CALDAS SAMPAIO contra a sentença do Id. 54889442, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, nos autos desta Ação Ordinária ajuizada contra MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, que julgou improcedente a pretensão autoral. 



    Relatado em sentença o que segue: “DENISE DIAS CALDAS SAMPAIO ajuizou ação de conhecimento em face do MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, para tanto dizendo, em síntese, que ingressou no serviço público municipal do réu, como servidora efetiva em 01.03.1982, completando o tempo para aposentadoria em 06.02.2013, por isso aposentou-se por tempo de serviço junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) em 2018, fazendo jus à aposentadoria com integralidade e paridade, nos termos do art. 36, Lei Municipal Nº. 568/05 e art. 6º, EC 41/03, combinado com art. §5º, art. 40, CF, com redação da EC 20/98, mas o réu descumpre, sistematicamente, o dever de pagar a aposentadoria com paridade e integralidade aos seus servidores, de modo que o réu deve ser condenado a complementar a aposentadoria da parte autora, a fim de garantir a paridade e a integralidade, pagando os reflexos daí decorrentes; pede também a condenação do réu no pagamento de abono de permanência entre o período de 08.06.2013 a 30.08.2013; subsidiariamente ao pedido de complementação da aposentadoria, pede a condenação do réu no dever de pagar perdas e danos, caso se entenda que a ausência de legislação inviabilize o direito à complementação, compelindo o réu a pagar a diferença entre o valor que aufere junto ao INSS e o valor que auferiria caso houvesse complementação da aposentadoria e paridade com a ativa”.



    (...)



    Pela sua redação primeva, antecedente à Emenda Constitucional nº 41/2003, a CF estabelecia aos servidores inativos o direito ao benefício previdenciário em valor idêntico à remuneração do servidor em atividade, fazendo jus ainda ao reajuste na mesma proporção e data destes últimos, desde que existente entidade fechada de previdência complementar do Ente Público, com regime instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Legislativo.



    (...)



    Deste modo, tendo em vista que a apelante aposentou-se vinculada ao Regime Geral da Previdência Social (INSS), a ela não é assegurado o direito à paridade e integralidade com o servidor da ativa, cuja equiparação é devida apenas àquele que se aposenta sob o regime estatutário, até o advento da EC nº 41/2003, ou quando existente entidade de previdência complementar regida pelo Município a qual era vinculada. 



    É que, como já relatado, no caso vertente, o Município de Eunápolis não possui regime próprio de previdência (artigo 40, caput), tampouco instituiu regime de previdência complementar (artigo 40, § 14), de modo que a complementação da aposentadoria pretendida pela recorrente encontra óbice na ausência de regulamentação.



    (...)



    Ademais, a ausência de fonte de custeio consubstancia nítida vedação ao deferimento do pleito da recorrente, na medida em que o artigo 195, §5º, da Constituição Federal, estabelece que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 



    Destarte, tendo em vista a ausência de regulamentação local para fins de complementação, e que a autora aposentou-se sob o Regime Geral da Previdência Social, esta não faz jus à pretendida complementação da aposentadoria. 



    II) Formula, ainda, o apelante pleito pelo abono permanência



    (...)



    Desse modo, diversamente do que fundamentou o magistrado na origem, na hipótese, o instituto do abono de permanência é autoaplicável e não estabelece como condição para o seu pagamento a edição de qualquer ato normativo pelo poder público local.



    (...)



    Entretanto, reconhecido o direito da autora ao abono permanência, a partir do momento em que permaneceu em efetivo exercício, mesmo tendo direito à aposentadoria, impõe-se consignar a observância dos períodos de prescrição. 



    Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    Enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça assim consagrou: 



    “Súmula 85 - Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 



    In casu, proposta a ação em 21.12.2022, teria se operado a prescrição das parcelas de abono permanência devidas à autora até 21.12.2017; não obstante, como a aposentadoria foi concedida em 30.08.2013, não houve, portanto, permanência no serviço no período que compreende o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não há saldo pelo qual se possa pleitear o retroativo. 



    O recurso não logra êxito. 



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.



    (...)



    Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8006628-39.2022.8.05.0079, de Eunápolis, sendo Apelante o DENISE DIAS CALDAS SAMPAIO; e Apelado MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. 



    ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.



     (e-doc. 02, p. 275-300, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 03, p. 3-17), os quais foram rejeitados em acórdão (e-doc. 03, p. 42-54) cujos trechos são a seguir colacionados:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8006628- 39.2022.8.05.0079.1, sendo embargante DENISE DIAS CALDAS e embargado MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. 



    ACORDAM os Desembargadores da integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora.



    (...)



    Como relatado, trata-se de Embargos Declaratórios opostos com o fim de sanar apontados vícios existentes no acórdão da Apelação Cível. 



    O recurso é próprio, cabível e tempestivo, dele devendo-se conhecer. 



    Declaro presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. 



    A pretensão aclaratória não prospera. 



    Revisando a argumentação vertida nos primeiros Embargos, constata-se que a pretensão do embargante é de mera rediscussão do mérito do julgado. 



    A embargante sustenta que a decisão não analisou a possibilidade de concessão do abono de permanência mesmo na ausência de RPPS ou entidade de previdência fechada. No entanto, a decisão embargada abordou essa questão ao concluir que a ausência dessas entidades inviabiliza o direito ao abono de permanência, conforme a interpretação do art. 40, § 14 da Constituição Federal. Portanto, não há omissão a ser sanada. 



    A embargante alega que a decisão não considerou precedentes favoráveis ao seu pleito. No entanto, a decisão embargada já considerou os argumentos e fundamentos legais apresentados, concluindo pela inviabilidade do pedido. 



    A jurisprudência consolidada estabelece que não é necessária a menção explícita a todos os precedentes, desde que a fundamentação seja adequada e suficiente para a formação do convencimento do julgador. 



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme pacificado na jurisprudência do STJ e STF. O objetivo dos embargos é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso em tela. A decisão embargada foi clara e suficientemente fundamentada, não havendo vícios que justifiquem a sua alteração. 



    O pedido subsidiário deve ser indeferido também, porque o Ente Público não agiu em desconformidade com a legislação e ainda porque, mesmo em se tratando de uma omissão lícita, o fato de existir a possibilidade de a autora perceber benefício de outro modo e com outros requisitos, impede que se admita a existência de qualquer dano indenizável no caso.



    No conjunto, o objetivo do embargante é rediscutir a matéria meritória tratada em sede de julgamento; logo, sua pretensão não pode encontrar acolhimento. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese, desde que demonstre os elementos do feito que se bastaram para a formação das conclusões extraídas na causa. Tal entendimento restou firmado pelo STF em sede de exame de repercussão geral por meio do tema 339, in verbis: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Perfilha tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ademais, extrai-se de regra do próprio Código de Processo Civil que o magistrado somente deve tratar de regras que sirvam para infirmar o seu convencimento, in verbis: 



    Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 



    (...) 



    § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 



    (...) 



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 



    Nestes pontos, o objetivo dos embargantes é rediscutir a matéria meritória tratada em sede de julgamento; logo, sua pretensão não pode encontrar acolhimento. 



    Do exposto, o voto é no sentido de NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acórdão em todos os termos.



    (e-doc. 03, p. 42-54, grifo nosso) 



    5. O recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 305-320) ao qual foi negado seguimento em decisão (e-doc. 02, p. 747-750) do 2º Vice-Presidente do TJBA. Posteriormente, foi interposto agravo em recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 758-769) que está pendente de julgamento por esta Corte, conforme se verifica de consulta processual pública (ARE 1555812, autuado em 11/06/2025). 



    6. Inconformada, a reclamante alega que:



    (...) a r. decisão reclamada, “data vênia”, não observou a jurisprudência do STF ao afirmar que não poderia deferir a aposentadoria com integralidade e paridade em face da vinculação da Reclamante ao RGPS. Apesar da Reclamante ser vinculada ao RGPS por ausência de criação do RPPS no Município de Eunápolis/Bahia, a mesma é servidora Estatutária, regida pela Lei Municipal Nº. 568/2005 e tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade, conforme fixado pelo STF no RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139. 



    Todos os servidores civis do Município de Eunápolis/Bahia são Estatutários, regidos pela Lei Municipal Nº. 341/1999, com exceção dos servidores da educação que possuem lei própria, Lei Municipal Nº. 568/2005. FAVOR VER LEI MUNICIPAL Nº. 341/1999 EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 568/2005, ID 54889426, DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 



    Veja-se que o RGPS não garante à Recorrente o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, devendo o Município de Eunápolis/Bahia, que optou por não criar RPPS, arcar com a complementação da aposentadoria, sob pena de se tornar letra morta o direito à aposentadoria com integralidade e paridade. 



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    7. Assim, roga pela procedência desta reclamação para que seja reconhecido 



    (...) O DIREITO DA AUTORA À APOSENTADORIA INTEGRALIDADE E PARIDADE (STF, RE 590260, TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº. 139), para deferir a tutela antecipada perseguida, determinando-se ao Município de Eunápolis a INCLUSÃO E MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, diferença entre o valor pago pelo INSS e o valor pago aos servidores da ativa ocupantes do Cargo de Professor 40 horas, Nível II, Referência A, nos termos do art. 6º, EC Nº 41/03, arts. 2º e 3º, EC Nº 47/05 e § 5º, art. 40, CF, com redação da EC 20/98, e art. 36, Lei Municipal Nº. 568/05, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais);



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    8. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, realizando juntada da declaração de hipossuficiência (e-doc. 08, p. 1).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Defiro a justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 01, p. 1), da declaração de hipossuficiência (e-doc. 08, p. 1) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015. 



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no RE 590260 (Tema 139 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.06.2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22.10.2009 PUBLIC 23.10.2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44, grifo nosso)



    Tema 139 - Extensão da Gratificação por Atividade de Magistério aos servidores inativos que ingressaram no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Tese: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    12. Como visto, no paradigma invocado, é assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos para servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que haja atendimento às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da Emenda1 Constitucional nº 47/2005.



    13. O acórdão reclamado (e-doc. 02, p. 275-300) considerou que a reclamante não teria direito ao recebimento de aposentadoria com paridade e integralidade, pois se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, e as regras de transição previstas só seriam aplicáveis aos servidores públicos aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social ou quando existente entidade de previdência complementar regida pelo Município a qual era vinculada, verbis: 



    (...)



    Deste modo, tendo em vista que a apelante aposentou-se vinculada ao Regime Geral da Previdência Social (INSS), a ela não é assegurado o direito à paridade e integralidade com o servidor da ativa, cuja equiparação é devida apenas àquele que se aposenta sob o regime estatutário, até o advento da EC nº 41/2003, ou quando existente entidade de previdência complementar regida pelo Município a qual era vinculada. 



    É que, como já relatado, no caso vertente, o Município de Eunápolis não possui regime próprio de previdência (artigo 40, caput), tampouco instituiu regime de previdência complementar (artigo 40, § 14), de modo que a complementação da aposentadoria pretendida pela recorrente encontra óbice na ausência de regulamentação.



    (...)



    Ademais, a ausência de fonte de custeio consubstancia nítida vedação ao deferimento do pleito da recorrente, na medida em que o artigo 195, §5º, da Constituição Federal, estabelece que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 



    Destarte, tendo em vista a ausência de regulamentação local para fins de complementação, e que a autora aposentou-se sob o Regime Geral da Previdência Social, esta não faz jus à pretendida complementação da aposentadoria. 



    (e-doc. 02, p. 275-300, grifo nosso)



    14. Assim, a controvérsia destes autos diz respeito à aplicabilidade da tese de paridade e integralidade, fixada no Tema 139 - RG, a servidores públicos municipais vinculados ao RGPS, por ausência de RPPS no ente federativo, que cumpram os requisitos temporais de ingresso no serviço público e de aposentadoria definidos pelas regras de transição.



    15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)



    17. Contudo, neste caso, o agravo em recurso extraordinário está pendente de julgamento por esta Corte, conforme se verifica de consulta processual pública (ARE 1555812, autuado em 11/06/2025). 



    18. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária. 



    19. Ainda que se superasse tal óbice, destaco que a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente.



    20. O paradigma invocado tem como hipótese fática a incidência das regras da paridade e integralidade aos servidores públicos do Estado do São Paulo, com regime próprio de previdência social, que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que haja atendimento às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. No referido paradigma, é feita menção ao dispositivos do art. 40, CF aplicáveis servidores públicos cuja inatividade decorre de regime próprio.



    21. No processo de origem, a controvérsia envolve servidora pública cuja inatividade está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS em virtude da não instituição de regime próprio pela municipalidade.



    22. Assim, a distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocado (paridade e integralidade de aposentadoria de servidor público do regime próprio de previdência, na forma da EC nº 41/03 e EC nº 47/05) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (aposentadoria de servidora pública por meio do RGPS) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, Rcl 50296 AgR, Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).



    23. Conforme destacado pelo Min. Roberto Barroso quando do julgamento da RCL 60.695, que também envolvia servidora pública do Município de Eunápolis/BA, a diferença de regime constitui distinção relevante que impede a aplicação do paradigma (Tema 139 - RG) ao caso. No mesmo sentido, a RCL 60801, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, e a RCL 52213, de Relatoria do Min. André Mendonça.



    24. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.



          Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



          I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



          II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



          III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



          Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.